Tribunal: TJBA
Processo: 0509021-70.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509021-70.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ROMILDO MASCARENHAS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ÁREA PRIVATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REMOÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que determinou a remoção de caixa de gordura instalada em área privativa do apelado e condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença recorrida fundamentou-se na alegação do autor de que a instalação seria indevida e não informada previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instalação da caixa de gordura em área privativa do apelado está em desacordo com normas técnicas ou regulatórias; e (ii) determinar se a construtora cometeu ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instalação da caixa de gordura na área privativa está prevista no memorial descritivo do empreendimento e foi realizada em conformidade com a Norma Técnica NBR 8160, bem como aprovada pelos órgãos competentes.

4. O ônus da prova quanto à irregularidade da instalação cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente porque se trata do fato constitutivo de seu direito. O apelado não demonstrou qualquer desconformidade técnica ou normativa, nem requereu perícia para comprovar a suposta irregularidade.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a comprovação não apresenta dificuldade excessiva.

6.
Inexistindo ato ilícito por parte da construtora, não há fundamento para a condenação por danos morais, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A instalação de caixa de gordura em área privativa, quando prevista no memorial descritivo do empreendimento e em conformidade com normas técnicas e regulatórias, não caracteriza ato ilícito.

2. O ônus da prova quanto à irregularidade da instalação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da previsão contratual ou normativa.

3. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

4.
A inexistência de ato ilícito impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

j
urisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00369867520208172370, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
0
5
0
9
0
21
-
70
.20
17
.8.05.0
1
5
0
, em que figura como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
e,
apelado,
ROMILDO MASCARENHAS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07